Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700086-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUCIA MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a recorrente MARIA LÚCIA MAGALHÃES, apesar de intimada (ID no 62192366), não promoveu a regularização da representação processual, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, nos IDs 60198260 e 60198261, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007